Tribunal: TJES
Processo: 5001836-76.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001836-76.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALEXSANDRO NOSSA SANT ANA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 3.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha na prestação de serviço em que a autora não
solicitou a migração para o novo plano, o que indica que a contratação ocorreu de forma unilateral, sem o consentimento da parte consumidora, greando cobranças indevidas
, o que não pode ser enfrentado como mero desmembramento dos serviços inerentes ao plano.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO E COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. TDATA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS E DETERMINOU QUE O RÉU SE ABSTIVESSE DE COBRAR DO AUTOR QUALQUER VALOR ALÉM DO OFERTADO E ACORDADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

A parte autora afirma que é cliente da empresa ré e utiliza os serviços de telefonia móvel da requerida, através do número informado na inicial, na modalidade controle. Aduz que a demanda promoveu alteração contratual unilateral para incluir serviços de terceiros “TDATA”, cuja origem o autor desconhece.

A parte ré apresentou defesa aduzindo os fundamentos fáticos e jurídicos com os quais resiste à pretensão autoral, pugnando pela improcedência da demanda. Consignando, especialmente, que haveria regularidade da alteração de planos de serviços, conforme autorização da ANATEL. Asseverou ainda que a parte autora foi informada sobre a alteração do plano. Defende que os fatos não acarretaram prejuízos ao autor.

A sentença vergastada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
A) DETERMINAR
que a requerida restabeleça o plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 1GB-25MIN”, no valor de R$35,99, no telefone n.º (27) 9 9900-1461, em favor da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 100,00, a cada fatura emitida de forma indevida, a ser revertida em favor do Autor;
B)

CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$48,00

(quarenta e oito reais), já em dobro, a título de repetição do indébito, devendo sobre tal valor incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do ajuizamento da ação;
C)

CONDENAR
a requerida a pagar em favor do autor indenização por danos morais no importe de

R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC, e atualização monetária com base na tabela de correção do ETJES, a contar da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

Interposto o recurso inominado e apresentada as contrarrazões, vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório, ainda que dispensado consoante permissivo do art. 38 da Lei 9.099/95

VOTO

O recurso é tempestivo e os pressupostos de admissibilidade estão presentes. Assim, dele conheço.

Perscrutando os autos, estou convencida de que a irresignação manifestada pelo recorrente merece parcial acolhimento, especificamente no que diz respeito à inocorrência dos danos morais.

Verifica-se que o Juízo
a quo

examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, afastando com clareza a tese sustentada pela parte recorrente, conforme explicitado no decisum (ID 253925):

Quanto ao pedido de obrigação de fazer,
após meticuloso exame das alegações das partes e dos documentos que instruem o feito, entendo que assiste razão ao requerente quanto a existência de alteração unilateral do plano telefônico contratado junto a parte demandada, conforme faturas juntadas nos ID n.º 1565163, 1565167, 1565170, 1565172, 1565178 e 1565180.

Assim, diante da comprovação de alteração do plano contratado, competia a parte requerida a prova de que o requerente solicitou a mudança de seu plano antigo, para o atual. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que foi o autor que solicitou a migração para o novo plano, o que indica que a contratação ocorreu de forma unilateral, sem o consentimento da parte consumidora.

Desta forma, entendo que a ação da requerida, em promover a alteração unilateral do plano do autor, é indevida, devendo ser ao consumidor possibilitada a readequação ao plano anteriormente contratado.

Cabe ainda salientar que, a justificativa da requerida acerca da alteração unilateral ser precedida da ciência do requerente não resta comprovada, visto que a publicação de notas em jornais de grande circulação por si só não caracteriza a ciência do autor quanto a extinção seu pretérito plano, uma vez que se espera de empresas de grande porte, como a requerida, é que ao menos informe aos seus clientes, de forma individualizada, as alterações de suas linhas, já que são os clientes, os consumidores dos planos que são postos em disposição.

(...)

Oportuno ainda registrar que, não há que se falar em impossibilidade de regresso ao plano anteriormente contratado, visto que, na contestação apresentada em ID n. 1824670, a requerida comprova que o plano o VIVO CONTROLE DIGITAL 1GB-25MIN, ainda consta como ativo, sendo comercializado livremente pela demandada.

Portanto, tenho que assiste razão a parte demandante quanto ao pleito de obrigação de fazer, a fim de ser restabelecido na linha de n.º (27) 9 9900-1461 o plano vivo controle digital 1GB-25MIN, no valor de R$35,99.

Quanto ao pedido de repetição do indébito
, tenho que o autor perfaz direito a restituição do valor pago a maior a requerida, referente a cobrança indevida, decorrente de alteração unilateral, o que com base nas faturas acostadas autos, nos ID n.º 1565180, 1565186, 1565195, 1565196, 1565201, 1565206, 1565209 e 1565213, perfaz o valor de R$24,00.

Entendo que tal restituição deve ser em dobro, com base na previsão normativa contida no art. 42 do CDC, considerando a má-fé da requerida ao realizar tais cobranças, decorrente do fato de ser de conhecimento amplo da mesma a necessidade de conhecimento e manifestação expressa dos consumidores acerca de cobranças como no caso dos autos. Ademais, entendo que, o fato da requerida inserir cobrança de serviço não contratado não pode ser entendido como "erro justificável", pois, a requerida possuía a devida ciência de que tais serviços nunca foram contratados. Assim, devido ao demandante, a título de repetição do indébito, o pagamento de R$48,00, já em dobro.

Com efeito, há de se observar o acerto da decisão guerreada, pelo que, exceto quanto aos danos morais, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

No que diz respeito aos danos morais,

entendo que o pedido correlato não merece acolhimento, haja vista que a alteração unilateral de plano de telefonia ou mesmo a mera cobrança indevida de valores é considerada mero descumprimento contratual e, embora se reconheça os transtornos e frustrações decorrentes desse tipo de situação, o entendimento é de que não ultrapassam os limites aceitáveis dos abalos inerentes à vida cotidiana, quando não demonstrada situação excepcional que implique em ofensa aos direitos pessoais do consumidor.

No caso em tela, não restou evidenciada a ocorrência de ofensa à imagem, à dignidade, ao nome ou à honra do Autor, legítimos direitos da personalidade que gozam de proteção constitucional.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal: Processo RI 0016152-38.2016.8.08.0011 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - TURMA SUL Julgamento 24 de Setembro de 2018 Relator MURILO RIBEIRO FERREIRA.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Em que pese comprovada a inexistência de contratação de um telefone adicional e ser devida a restituição das cobranças realizadas pela ré, é assente o entendimento desta Turma Recursal que a situação narrada nos autos configura mera cobrança indevida que apenas excepcionalmente é passível de gerar danos aos direitos da personalidade. Tal excepcionalidade, porém, não restou comprovada nos autos, pelo que a pretensão indenizatória por danos imateriais não prospera. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71007694235, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 20/06/2018)

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, ex vi do art. 46, da Lei 9.099/95.

Ante o provimento parcial do recurso, não há que se falar em custas e honorários (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.